Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-31.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), MURILO BARCELO DA SILVA - CPF: 042.916.041-06 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008322-31.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:

MURILO BARCELO DA SILVA

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E CONTRATO CONFIRMADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DE ALUDIDO SERVIÇO. TERMO DE CESSÃO APRESENTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$391,48 com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.

Caso em que o Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação, uma vez que trouxe Contrato e Termo de Adesão ao cartão de crédito, nos quais constam a assinatura da Recorrente e confirmação por Biometria Facial, demostrando a relação jurídica havida entre as partes, bem como o Termo de Cessão de Crédito da empresa PERNAMBUCANAS para a Promovida, demonstrando a validade da transação, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil

3.

Destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pela Autora em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

4.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

5.

Não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes, a validade da cessão de crédito havida, bem como a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Na espécie, diante da existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

8.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

12.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento pacificado pelo c. STJ no REsp 1259449/RJ.

13.

“
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
” (FONAJE, Enunciado 144). Ademais, “
A pobreza não justifica, ao nosso ver, a concessão de um bil de indenidade quanto a comportamentos antijurídicos
” (MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. “O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo”. Temas de direito processual – quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53.)

14.

“Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé:
os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC [atual art. 81 do CPC], como cominação
. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade. ”
(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 56)

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA
JUSTIÇA GRATUITA
. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3.
A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide
. Precedentes. [...]
(N.U 1000243-02.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023